Tribunal: TJDFT
Processo: 0746217-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO DE BEM IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 903, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, sob a premissa de que o prazo para impugnar auto de arrematação é de 10 dias corridos, expediu carta de arrematação para o agravado. Portanto, o propósito recursal consiste em decidir se o prazo para impugnação à arrematação conta-se em dias úteis ou corridos.
2. Por força do artigo 903 do Código de Processo Civil, leiloado o bem e assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. Contudo, o § 2o do mesmo artigo prevê a possibilidade de apresentação de impugnação em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação, em que se discutam as hipóteses tratadas no § 1o.
3. Por ter conteúdo desconstitutivo, a impugnação, sendo direito potestativo, se sujeita a prazo decadencial e material, e não a prazo processual, motivo pelo qual sua contagem não se dá em dias úteis, na forma regulada no 219 do Código de Processo Civil, mas em dias corridos.
4. Recurso conhecido e não provido. Liminar revogada.